Tribunal: TJMT
Processo: 1015730-77.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015730-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REBECA MOURA DOS SANTOS - CPF: 616.751.953-66 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), RESTART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 53.676.261/0001-92 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ANOTAÇÕES RESTRITIVAS POSTERIORES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte reclamante contra sentença de parcial procedência que, em ação declaratória, condenou a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais por inscrição indevida. O recurso visa exclusivamente à majoração do valor da indenização, por considerá-lo irrisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), arbitrado a título de danos morais por inscrição indevida, é razoável e proporcional, considerando a existência de anotações restritivas posteriores em nome da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender às finalidades compensatória e repressiva, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano.

4. Embora as anotações posteriores não afastem o direito à indenização por dano moral (inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ), elas devem ser sopesadas na quantificação do valor, pois atenuam a ofensa à honra objetiva do consumidor, nos termos da Súmula 29 da Turma Recursal do TJMT.

5. Nesse contexto, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado na sentença, mostra-se adequado e proporcional às particularidades do caso, não comportando majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in
re

ipsa
, sendo inaplicável a Súmula 385 do STJ quando as demais anotações são posteriores ao registro questionado. 2. A existência de anotações restritivas posteriores, contudo, deve ser ponderada na fixação do quantum indenizatório, pois atenua a extensão do abalo à honra objetiva do consumidor, conforme Súmula 29 da Turma Recursal.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 944; Lei nº 9.099/95, art. 55; Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/03/2013; Súmula 29 da Turma Recursal do TJMT; Súmula 385 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1015730-77.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - GABINETE 2

Recorrente
: REBECA MOURA DOS SANTOS

Recorrido
: RESTART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

REBECA MOURA DOS SANTOS ajuizou reclamação em face de RESTART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA. Noticiou que: a) ao tentar obter crédito no comércio, foi surpreendida com a informação de que seu nome estava negativado; b) a restrição, no valor de R$ 227,07, foi inserida em 07/03/2023 pela parte reclamada; c) desconhece a origem do débito e nunca manteve relação jurídica com a empresa. Requereu: a) a declaração de inexigibilidade do débito; b) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 11.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a relação é de consumo, sendo cabível a inversão do ônus da prova; b) a parte reclamada, na qualidade de cessionária de crédito da empresa NATURA COSMÉTICOS, não comprovou a origem da dívida, pois não juntou o contrato originário firmado pela reclamante; c) a inscrição foi indevida, configurando dano moral
in
re

ipsa
; d) apesar de não ser o caso de aplicação da Súmula 385 do STJ, a existência de outras anotações posteriores à discutida nos autos deve ser considerada para a fixação do
quantum
indenizatório. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
declarar
a inexistência do débito de R$ 227,07; b)
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, com juros a partir do evento danoso e correção monetária a partir da sentença.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o valor da indenização, fixado em R$ 2.000,00, é irrisório e não atende ao caráter punitivo-pedagógico da medida, especialmente porque a recorrida não comprovou a legitimidade do débito; b) a jurisprudência desta Turma Recursal estabelece valores superiores, entre R$ 8.000,00 e R$ 10.000,00, para casos análogos. Requereu o provimento do recurso para: a) majorar o valor da condenação por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o valor fixado na sentença é adequado, proporcional e razoável; b) a recorrente não demonstrou prejuízos de maior gravidade que justifiquem a majoração; c) a elevação do
quantum
configuraria enriquecimento sem causa.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais, visando a sua majoração, razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Ademais, embora a existência de negativações posteriores, conforme se observa no extrato de
ID/PJe2
349936856,

não afaste o dano moral, deve ser considerada na quantificação da indenização, nos termos da Súmula desta Turma Recursal
:

SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” (Aprovada em 05/06/2023).

Nesse contexto, as anotações posteriores atenuam a extensão do dano à honra objetiva da parte recorrente, o que justifica a manutenção do valor arbitrado, que se mostra adequado e proporcional às particularidades do caso.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (
ID/PJe2 349936860
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026